Tribunal: STF
Processo: ARE 1446189
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Alegada Contrariedade ao Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa. Tema nº 660 do Ementário da Repercussão Geral. Indenização por Danos Morais. Obrigação de Fazer Consistente na Retratação Pública. Impossibilidade de Reexame do Conjunto Fático-Probatório e de Análise de Legislação Infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. O fato relevante. O Tribunal de origem concluiu que “a oposição ao julgamento virtual foi manifestada pelos recorrentes autores, cujo recurso foi integralmente provido, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo no julgamento efetuado de modo virtual, razão pela qual assim se procedeu. Note-se que não houve qualquer insurgência dos recorrentes a respeito”, e que, “diante da prova produzida nos autos, resta assim, configurado o dano moral decorrente da atribuição aos recorrentes da prática de crime, o que é suficiente para atingir a moral”.



    3. As decisões anteriores. A sentença de 1º grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que “nota-se viés político no conteúdo dos vídeos impugnados, sendo certo que as críticas motivadas por posições ideológicas ou partidárias são absolutamente comuns, não havendo que se falar em danos morais se os comentários não extrapolarem o direito de manifestação de pensamento, que engloba o direito de crítica”. O TJSP, por sua vez, deu provimento à apelação por entender caracterizados os danos morais. Na decisão agravada, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, o agravante alega que, “diferentemente do que concluído, não há incidência do Enunciado de Súmula 279 do STF, uma vez que o suporte fático dos autos, exaustivamente delineado no acórdão recorrido, é incontroverso, inconformando-se o Agravante apenas com as consequências jurídicas a que chegou o Tribunal a quo”, e que a condenação “no pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer consistente na retratação pública, afrontou, de forma direta, o direito e garantia fundamental dos Recorrentes ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa”. 



    III. Razões de decidir



    5. Conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e na legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, asseverou que “a oposição ao julgamento virtual foi manifestada pelos recorrentes autores, cujo recurso foi integralmente provido, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo no julgamento efetuado de modo virtual, razão pela qual assim se procedeu”, e que, “diante da prova produzida nos autos, resta assim, configurado o dano moral decorrente da atribuição aos recorrentes da prática de crime, o que é suficiente para atingir a moral tanto do jornalista Francisco quanto do DCM, que tiveram suas respectivas reputações abaladas pelas afirmações, já que partiram de pessoa pública. Evidentemente que a liberdade de expressão não pode se sobrepor ao direito à honra, à intimidade e à privacidade do cidadão”.



    6. Assim, conforme assentado pela decisão agravada, para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante para “reconhecer a nulidade do acórdão [do Tribunal de origem]”, e, ”de modo a julgar totalmente improcedente a demanda vertente”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante da ausência de ofensa constitucional direta e incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.